Tribunal: TJSP
Processo: 1018154-15.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Bloqueio da conta corrente do autor por suspeita de fraude – Alegação do réu que foi realizado depósito na conta que não foi reconhecido pelo titular da contra originária – Situação que não autoriza o bloqueio total da conta do autor – Impossibilidade de quitação de parcela de empréstimo que era debitado na própria contra – Negativação do nome do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Bloqueio da conta corrente do autor por suspeita de fraude – Alegação do réu que foi realizado depósito na conta que não foi reconhecido pelo titular da contra originária – Situação que não autoriza o bloqueio total da conta do autor – Impossibilidade de quitação de parcela de empréstimo que era debitado na própria contra – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito indevida – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado de forma excessiva que deve ser reduzido – Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706839
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1018154-15.2019.8.26.0477, da Comarca de
Praia Grande, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado MATEUS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018154-15.2019.8.26.0477 - Praia Grande Voto no 42297-
E/D/O/V/S
VOTO No: 42297
APEL.No:1018154-15.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
APTE. :. BANCO DO BRASIL S/A
APDO: MATEUS MACHADO
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Bloqueio da conta
corrente do autor por suspeita de fraude Alegação do réu que foi
realizado depósito na conta que não foi reconhecido pelo titular da
contra originária Situação que não autoriza o bloqueio total da conta
do autor Impossibilidade de quitação de parcela de empréstimo que
era debitado na própria contra Negativação do nome do autor nos
cadastros de proteção ao crédito indevida Dano moral configurado
Indenização devida Quantum fixado de forma excessiva que deve ser
reduzido Recurso provido em parte para esse fim.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.65/66, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Eduardo Hipolito Haddad, cujo relatório
fica adotado, que julgou procedente ação de obrigação de
fazer ajuizada pelo apelado.
Sustenta o apelante, em síntese, que não
caso não ficaram presentes nenhum dos requisitos para a
concessão da tutela. Aduz que não praticou qualquer
irregularidade ou abusividade ao levar o nome do autor aos
cadastros de proteção ao crédito. Esclarece que a conta do
apelado foi bloqueada por suspeita de fraude e não é
responsável pelos danos por ele alegado. Afirma que
inexiste dano mora a ser indenizado. Depois de impugnar o
quantum indenizatório e os honorários advocatícios, pede
acolhimento do recurso(fls. 74/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018154-15.2019.8.26.0477 - Praia Grande Voto no 42297-
E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.94/97), anotados o preparo(fls. 252).
É O RELATÓRIO.
O recurso merece parcial acolhimento.
Com efeito, cuida-se de ação de obrigação de
fazer consistente em desbloqueio de conta corrente mantida
pelo autor junto à instituição ré, que teria sido
bloqueada por fraude e gerado a negativação do nome do
autor nos cadastros de proteção ao crédito.
Narra o autor que fez acordo com sua
empregadora para recebimento de verbas trabalhistas no
valor de R$ 65.000,00 em bens móveis descritos na inicial.
Alega que anunciou referidos produtos na OLX, que foram
vendidos, sendo que os valores foram depositados em sua
conta. Alega que teve sua conta bloqueada por suspeita de
fraude, o que o impossibilitou de fazer qualquer movimentação.
Em defesa o réu confirma o bloqueio da conta
por suspeita de fraude, sob fundamento de que o valor
depositado não foi reconhecido pelo titular da contra
originária.
Restou incontroverso nos autos o bloqueio da
conta pela instituição ré.
Resta apenas aferir se o bloqueio foi feito
de forma indevida e causou ao autor os alegados danos.
O documento de fls. 13 indica que no dia 24
de setembro de 2019 a instituição financeira teria
notificado o autor acerca de depósito em sua conta no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018154-15.2019.8.26.0477 - Praia Grande Voto no 42297-
E/D/O/V/S
19 de setembro de 2019, que encontrava-se bloqueado por
suspeita de fraude.
O
documento
de
fls.
14/15
igualmente
confirma o bloqueio da conta.
Esses os únicos documentos constantes nos
autos.
Como bem reconhecido na sentença, ausentes
qualquer explicação ou demonstração acerca da fraude e do
bloqueio.
Não se nega, que incumbe a instituição
financeira,
como
prestadora
de
serviços,
diante
de
evidência ou suspeita de fraude em transações financeiras,
bloquear e tomar todas as medidas possíveis a fim de
evitar danos a seus correntista.
Todavia, no caso em análise, o fato da
existência de suspeita de fraude quanto ao valor
depositado na conta do autor, não justifica o bloqueio
integral da contra.
Note-se
que
o
autor
narra
ter
ficado
impossibilitado de efetivar qualquer transação, inclusive
ter acesso a saldo da conta, o que não foi sequer
impugnado pelo réu.
Ademais, note-se que em razão do bloqueio da
conta, o autor não conseguiu realizar o pagamento de
parcela de empréstimo que é debitado na própria
instituição ré, fato esse também não impugnado.
Ora, nesse contexto, a falha na prestação
dos serviços do réu é evidente.
Importante consignar que por não ter sido
debitado parcela de empréstimo, o nome do autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018154-15.2019.8.26.0477 - Praia Grande Voto no 42297-
E/D/O/V/S
lançado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
Como se sabe, a negativação indevida gera
dano de natureza moral in re ipsa.
Logo, inegável a ocorrência de dano moral no
caso, impõe-se como tarefa apenas apurar o justo valor
para a indenização buscada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito
por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória
e não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes,
tem-se que o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença se
mostra excessivo, devendo assim ser reduzido para R$
10.000,00,
valor
que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com os parâmetros utilizados por esta C.
Câmara Julgadora em casos semelhantes.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para reduzir o quantum indenizatório,
permanecendo no mais a sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR